Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700860-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator